Tribunal: STF
Processo: ARE 1499147
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI E LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 280 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação Criminal Sentença condenatória pelos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal. Recurso de Alessandra Massari arguindo nulidade em razão da inadmissibilidade das provas obtidas mediante suposta invasão domiciliar. No mérito, requereu-se a absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de aplicação do 'redutor' de pena com relação ao crime de tráfico de drogas, fixação de regime inicial mais brando, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sem prejuízo, prequestiona a matéria arguida. Recurso de Lincoln Felipe Barba arguindo nulidade em razão da inadmissibilidade das provas obtidas mediante suposta invasão domiciliar. No mérito, requereu-se a absolvição por todos os delitos pelos quais foi condenado, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de aplicação do 'redutor' de pena com relação ao crime de tráfico de drogas, fixação de regime inicial mais brando, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada Devidamente caracterizada a situação de flagrância que autorizou a entrada dos Policiais Civis nas residências indicadas na denúncia. Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas Apreensão de 99 (noventa e nove) porções de maconha, com peso total líquido de 98 kg (noventa e oito quilogramas), 100 (cem) “tijolos” de cocaína mais e 60 (sessenta) porções da mesma droga, totalizando 155 kg (cento e quinze quilogramas) Lincoln Felipe Barba confessou a prática do tráfico de entorpecentes em juízo Confissão que foi corroborada pelos Policiais Civis que realizaram a prisão em flagrante Alessandra Massari negou a prática criminosa em juízo Versão que restou isolada nos autos Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido Materialidade e autoria comprovadas Crime de perigo presumido, em que basta, para sua realização, o agente possuir a arma, em desacordo com determinação legal ou regulamentar A simples realização de quaisquer das ações previstas no núcleo de um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime. Delito de associação para o tráfico Bem demonstrado pela prova colhida. Agentes organizados para a prática do delito de tráfico Delitos de tráfico e de associação ao tráfico bem delineados, pelas circunstâncias fáticas Condenação de rigor. Dosimetria Lincoln Felipe Barba Penas-bases do tráfico de drogas e associação ao tráfico justificadamente fixadas acima do mínimo legal Na segunda etapa, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea com relação ao delito de tráfico de drogas Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas. Dosimetria Alessandra Massari Penas-bases fixadas no mínimo legal Na segunda etapa, ausentes circunstâncias modificativas Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas. Regime prisional inicial fechado mantido, eis que justificado. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal. Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento Implícito. Preliminar rejeitada. Recursos Defensivos improvidos. Oportunamente, expedição de mandado de prisão em nome da sentenciada Alessandra.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LV, da Constituição Federal.



    A defesa alega, inicialmente, que houve “irregularidade do ingresso dos policiais na casa da recorrente por se tratar de moradia, estando, pois, albergado o imóvel pela proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, conforme entendimento do texto constitucional e deste STF”.



    Ademais, aduz que “[a] palavra da recorrente foi dispensada, em detrimento do aduzido pelos policiais civis, sem qualquer justificativa relevante, ferindo o insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 280 e 660. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido aplicou entendimento firmado em sede de Repercussão Geral por este Supremo Tribunal Federal no Tema 280, segundo o qual “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”, e que esta Suprema Corte já rejeitou, no Tema 660, “a repercussão geral da alegação de suposta ofensa às garantias constitucionais processuais, por demandarem o exame da correta aplicação das normas de direito infraconstitucional aos fatos e provas”. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente